Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Em razão do efeito devolutivo, o agravo de instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo vedado ao Juízo ad quem conceder pedido além do apreciado na origem, sob pena de supressão de instância.
3. Diante do acolhimento da tese de excesso à execução em razão da limitação temporal reconhecida em sede de agravo de instrumento, a repercutir nos cálculos do débito exequendo, caberá ao Magistrado Singular, diante dos parâmetros delineados no julgado, examinar os consectários legais e, se o caso, fixar os honorários advocatícios em favor do Distrito Federal.
4. Recurso não provido.